Tribunal: CARF
Processo: 15540.720571/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720571/2013-57
ACÓRDÃO
1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHM EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando a peça recursal deixa de
impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão
recorrida, limitando-se à reiteração genérica de alegações já expendidas
em impugnação ou à mera manifestação de inconformismo com o
resultado do julgamento. A dialeticidade recursal constitui requisito
intrínseco de admissibilidade e impõe à parte recorrente o ônus de
demonstrar, de modo objetivo, os erros de fato ou de direito que pretende
ver reformados, não se reputando atendido tal requisito quando o recurso
apresenta razões dissociadas da motivação adotada no acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DHM EMPREENDIMENTOS LTDA., em face
do Acórdão no 06-067.883, proferido pela 2a Turma da DRJ/Curitiba, que julgou IMPROCEDENTE a
Impugnação e manteve, em sua integralidade, o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e
multa de ofício no percentual de 75%, relativo ao ano-calendário de 2009.
Consoante se observa no Termo de Descrição dos Fatos (e-fls. 22/28), a exigência
foi estruturada sobre três fundamentos centrais:
(i)
a impossibilidade de apuração do lucro real, em razão da ausência de
apresentação e documentos comprobatórios dos custos e despesas
escriturados pela Recorrente; e
(ii)
o arbitramento do lucro, em percentual correspondente à prestação de
serviços em geral, e não do percentual reduzido previsto para atividade de
construção civil com fornecimento de materiais.
Para adequada contextualização da controvérsia, adoto parte do relatório
elaborado pela DRJ/Curitiba, nos seguintes termos:
“(...)
Da autuação
6. Conforme Termo de Descrição dos Fatos (fls.22/27), em 30/01/2012 foi iniciada
fiscalização no contribuinte e a fiscalização solicitou Livro Diário e Razão, Livro de Registro
de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ISS,
Contrato/Estatuto Social e suas alterações, Extratos das contas Bancárias e de aplicações
financeiras, Notas Fiscais de prestação de serviço e todos os comprovantes de custos e
despesas. Em resposta, o contribuinte apresentou o Livro Diário, Livro de Registro de
Apuração de ISS, Extratos Bancários, Livro Razão, Cópia do Contrato Social Inicial e
alterações e Notas Fiscais de Prestação de Serviços de Terceiro emitidos no exercício de
2009.
7. Em 13/12/2012, o contribuinte foi intimado a apresentar DCTF e DACON retificadoras,
tendo em vista que as respectivas Declarações, referentes ao ano-calendário de 2009,
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
3
foram transmitidas “zeradas" em todos os seus campos, sendo que a escrituração contábil
apresentada identificava retenções, débitos, compensações e pagamento de tributos e
contribuições federais. Em 20/12/2012, o contribuinte comunicou a apresentação da
DACONs e DCTFs relativas ao ano calendário de 2009.
8. Em 04/04/2013, foi lavrada intimação para esclarecer a divergência entre a Receita de
Prestação de Serviços informada mês a mês na Contabilidade, na DACON e
trimestralmente na DIPJ, a qual restou esclarecida em 15/04/2013 e devidamente
confirmada pela fiscalização.
9. Em 27/05/2013, foi lavrada intimação para apresentar demonstrativo contendo os
fornecedores de serviços, contabilizados na conta aluguéis de equipamentos,
identificando-os por Razão Social e CNPJ, contendo os valores totalizados mês a mês, com
os respectivos somatórios anuais e apresentar, também, as Notas Fiscais comprobatórias
destas despesas. Após solicitação de prorrogação de prazo, em 08/08/2013, o
contribuinte protocolou comunicação de extravio de todos os documentos de custos e
despesas do ano de 2009 conforme publicado no jornal Folha de São Paulo, fazendo a
juntada, no mesmo momento, da folha do citado jornal contendo a aludida comunicação.
10. Em 12/08/2013, foi lavrada intimação para o contribuinte recompor, através de
elementos e informações comerciais disponíveis, os documentos de custos e despesas que
embasaram a escrituração apresentada. No mesmo termo de intimação, a fiscalização
esclareceu que a falta de documentos de custos e despesas que embasaram a
escrituração ensejaria a constituição do crédito tributário mediante arbitramento do lucro
nos termos do artigo 529, 530, III e 532 combinado com arts. 251 e 264 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
11. Em 26/08/2013, o contribuinte protocolou resposta informando que em virtude da
insuficiência de informações e extravio da memória fiscal, não haveria possibilidade de
recompor os documentos de custos e despesas que embasam a escrituração contábil
apresentada. Informa ainda que concorda com o arbitramento nos termos do artigo 532,
entretanto, solicita que lhe seja aplicado o coeficiente de arbitramento de 9,6 % em
virtude de sua atividade ser desenvolvida no ramo de construção. E, em 05/09/2013, em
complementação a resposta de 26/08/2013, o contribuinte apresentou diversos contratos
de prestação de serviços.
12. A fiscalização então procedeu à análise das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo
fiscalizado e apresentadas no decorrer da fiscalização e não constatou emissão de Nota
Fiscal pelo fiscalizado que amparasse a sua alegação de prática de atividade de construção
civil. Procedeu também à análise dos contratos de prestação de serviços apresentados e
verificou que os serviços executados pela fiscalizada são de inspeção e consultoria na área
de engenharia, não se configurando construção civil, apesar de serem prestados para
contratantes nesta área de atuação. Assim, concluiu a fiscalização que a atividade exercida
pela fiscalizada configurava atividade de prestação de serviços em geral.
13. Na apuração do crédito tributário, considerou as receitas escrituradas no Livro Diário,
compensando as retenções efetuadas na fonte de IR, CSLL, COFINS, PIS, e Débitos
Declarados em DCTF.
Da Impugnação 14. Em 18/12/2013, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
969/1008 alegando, em síntese, que:
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
4
-tem seu foco nas atividades complementares da Engenharia Civil, com emprego de
material e mão de obra especializada, a saber: coordenação, acompanhamento,
fiscalização e supervisão de montagens e serviços realizados em canteiros de obras;
inspeção de recebimento, acompanhamento da fabricação, testes e ensaios em fábricas,
fornecedores, e canteiros de obras, inspeção periódica de manutenção, inspeção de
segurança;
-os diversos contratos anexados pela Impugnante durante o procedimento fiscal
comprovam que a empresa fornece os materiais para a execução de serviços;
-considerando as atividades realizadas pela empresa, bem como toda a documentação
acostada, conclui-se, necessariamente, que a empresa autuada atua no ramo da
Construção Civil, fornecendo materiais para desempenho de seus serviços.
Nulidade -o Auto de Infração se deu por motivo completamente diverso do objeto da
fiscalização impondo-se, assim, o reconhecimento da sua nulidade por violação ao
princípio da motivação;
-o processo teria sido instaurado porque o sistema de controle da Receita Federal
identificou irregularidade na movimentação financeira da empresa mas que, após iniciada
a fiscalização, apresentou e comprovou a licitude de toda a movimentação financeira,
bem como a correção de seus lançamentos contábeis, notadamente quanto ao
lançamento das receitas;
-em virtude do extravio de parte da documentação contábil, notadamente quanto aos
documentos comprobatórios das despesas, a fiscalização autuou a Impugnante, deixando,
desta forma, de atender o objeto da fiscalização e ferindo com isso, o princípio da
motivação;
-cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial Mérito -ao proceder com o
arbitramento do lucro, teria deixado o fiscal de aplicar a regra do inciso I, Letra "a" do Ato
Declaratório
Normativo
no
6,
estabelecendo,
por
conseguinte,
penalidade
manifestamente exagerada, eis que a base para cálculo do imposto foi obtida mediante a
aplicação do percentual de 32% sobre o faturamento bruto e não sobre 8%, conforme
determina de forma expressa a norma supramencionada.
-a Receita federal vem ampliando o entendimento de que as empresas na atividade de
Engenharia, auxiliares ao ramo de construção civil, em contratos de empreitada com
aplicação de material de qualquer quantidade, se enquadram na aplicação do coeficiente
de 8% no lucro presumido, tanto é assim que decidiu na consulta 278/2005 que para
determinação da base de cálculo para imposto de renda pelo lucro presumido aplica-se o
percentual de 8% sobre a receita decorrente da atividade de prestação de serviços de
instalações elétricas com fornecimento de material.
-a documentação acostada revela de forma contundente que exerce atividade
complementar à Construção Civil. Os contratos solicitados pela autoridade fiscal e
apresentados pela Impugnante comprovam, por sua vez, que a empresa emprega material
no uso de suas atividades. Diante de tudo isso, entende a impugnante que o fiscal
equivocou-se de forma manifesta, ao deixar de aplicar a norma do inciso I, Letra "a" do
Ato Declaratório Normativo no 6.
15. É o relatório.

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
5

Ao apreciar a defesa, a 2a Turma da DRJ/Curitiba julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente o lançamento, nos termos do Acórdão no 06-067.883 (e-fls.
1012/1024), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Legítimo o arbitramento do lucro quando a contribuinte deixa de apresentar à Autoridade
Tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal solicitados no curso da
ação fiscal.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DILIGENCIAMENTO.
A atividade concernente à consultoria e à supervisão e diligenciamento não caracteriza
obra de construção civil, sob a modalidade de empreitada total com emprego de
materiais, estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do percentual de 32%
para determinação da base de cálculo presumida do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ).
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a Autoridade Julgadora de primeira instância rejeitou a preliminar de
nulidade, por entender que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal descreveram de forma
adequada os fatos, os fundamentos jurídicos da exigência e os elementos probatórios que lhe
davam suporte, reputando preservados o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
6
No mérito, concluiu pela legitimidade do arbitramento do lucro, ao fundamento de
que a Contribuinte deixou de apresentar os documentos da escrituração aptos a comprovar os
custos e despesas contabilizados, tendo inclusive informado a impossibilidade de recomposição
desses elementos após regularmente intimada.
Quanto ao coeficiente aplicado, assentou que as Notas Fiscais (e-fls. 284/836) e os
Contratos (e-fls. 839/966) revelam a prestação de serviços de consultoria, inspeção e
diligenciamento, e não a execução de obra de construção civil por empreitada total com emprego
de materiais. Por essa razão, manteve a aplicação do percentual de 32%, acrescido do adicional de
arbitramento, perfazendo 38,4%.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1030/1032), no qual
sustenta que o arbitramento do lucro teria gerado desequilíbrio econômico e “criado um passivo
tributário insuportável economicamente”. Aduz, ainda, que não teria havido fraude nem prejuízo
arrecadatório, remetendo, de forma genérica, às razões anteriormente deduzidas na Impugnação.
Oportuno transcrever as razões recursais devolvidas à apreciação deste Colegiado:
“(...)
1 - MERITO
O PROCESSO EM EPIGRAFE RELATIVO A AUTUADA (DHM EMPREENDIMENTOS), FOI
JULGADO PELA 2a TURMA DRJ/CTA SESSAO DE 25 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDAMENTOU
ACORDAO 06-067.883'.NA GARANTIA DE SEU DIREITO DE AMPLA DEFESA, A AUTUADA
ENTENDE QUE O DESEQUILIBRIO ECONOMICO CRIADO NA REFERIDA AUTUACAO, POIS A
FUNDAMENTACAO DE "ARBITRAMENTO DE LUCRO", FUNDAMENTALMENTE DEMASIADO.
CONFORME IMPUGNACAO EFETUADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2013, EM FOLHAS 01 E 02,
DESCREVEM A REAL SITUACAO A EPOCA DE SEU EXERCICIO OPERACIONAL.
EM FOLHAS 03 A 07, DA REFERIDA IMPUGNACAO, A AUTUADA ARGUIR OS MERITOS DO
DIREITO CONSAGRADO PELA NOSSA CONSTITUICAO FEDERAL E CODIGO TRIBUTARIO
NACIONAL, RELATANDO OS ATOS DECORRENTES DA ACAO FISCAL.
2- PROCESSO
A AUTUADA VEM POR MEIO DESTE ATO, APRESENTAR O EXPOSTO EM EPIGRAFE,
BUSCANDO O ENTENDIMENTO DO PESO DA RESPONSABILIDADE ECONOMICA FINANCEIRA
SOBRE O "ARBITRAMENTO DO LUCRO", CRIANDO UM PASSIVO TRIBUTARIO
INSURPOTAVEL ECONOMICAMENTE.
UM
NOVO
JULGAMENTO
TECNICO
PRECISA
ENTENDER
A
COMPOSICAO
DA
CAPTALIZACAO PELO AGENTE FISCAL, PRINCIPALMENTE ENTENDO O EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO DA OBRIGACAO TRIBUTARIA.
NAO HOUVE PREJUIZO OU FRAUDE NA ARRECADACAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
7
O ESTADO NAO FOI AFETADO EM SUA ARRECADACAO, A AUTUADA APRESENTA SUAS
ALEGACOES EM SUA IMPUGNACAO PRIMARIA EFETUADA EM 18/12/2013
3- PEDIDO
A AUTUADA (DHM EMPREENDIMENTOS LTDA.) VEM SOLICITAR NO REFERIDO PROCESSO,
O ENCAMINHAMENTO PARA O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL, PARA NOVO JULGAMENTO DOS MERITOS ENCAMINHANDO AO
PROCESSO N.° 15540.720571/2013-57.”
Como se vê, o Recurso Voluntário, tal como interposto, é extremamente sintético e
não desenvolve argumentação autônoma em face dos fundamentos do acórdão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 30/10/2019 (e-fls. 1028/1029), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 07/11/2019 (e-fls. 1030), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente habilitados nos autos, conforme
procuração acostada à e-fl. 1035.
Todavia, o recurso não comporta conhecimento, por não preencher pressuposto
intrínseco de admissibilidade, consistente na dialeticidade recursal.
Com efeito, a decisão recorrida enfrentou, de modo expresso, claro e
suficientemente fundamentado, as teses deduzidas pela Contribuinte em sua impugnação. Em
síntese, o v. Acórdão recorrido:
(i)
rejeitou a preliminar de nulidade, ao fundamento de que o lançamento
descreveu adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e os
elementos probatórios que lhe davam suporte, sem ofensa ao contraditório
e à ampla defesa;
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
8
(ii)
no mérito, reconheceu a legitimidade do arbitramento do lucro, em razão da
não apresentação de documentação apta a comprovar os custos e despesas
escriturados;
(iii)
consignou que as notas fiscais e os contratos acostados aos autos
evidenciavam que a atividade efetivamente exercida pela Recorrente
consistia na prestação de serviços de consultoria, inspeção e
diligenciamento, e não em atividade de construção civil por empreitada total
com emprego de materiais, como sustentado desde o procedimento fiscal;
(iv)
manteve, por conseguinte, a aplicação do percentual de 32% para apuração
do IRPJ, com os correspondentes reflexos sobre a CSLL, o PIS e a Cofins.
Não obstante a densidade da fundamentação do v. Acórdão recorrido, o Recurso
Voluntário não se contrapõe, de forma objetiva e específica, a nenhum desses fundamentos
determinantes.
A peça recursal limita-se a afirmar, em termos genéricos, que o arbitramento teria
ocasionado “desequilíbrio econômico” à Recorrente, por implicar a constituição de passivo que
reputa excessivo, acrescendo que não teria havido fraude nem prejuízo arrecadatório.
Tais alegações, contudo, não se prestam a infirmar a motivação do acórdão
recorrido, porquanto não enfrentam as razões jurídicas e probatórias que embasaram a
manutenção do lançamento.
Além disso, a Recorrente apenas remete, de forma inespecífica, às razões já
deduzidas na impugnação, sem desenvolver impugnação recursal autônoma, analítica e dirigida
contra os fundamentos efetivamente adotados na decisão de primeira instância.
Embora o processo administrativo fiscal seja orientado pelo formalismo moderado,
disso não se extrai dispensa do ônus de impugnação específica às decisões proferidas em primeira
e segunda instância.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
9
Nesse contexto, a petição recursal deve conter os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão recorrida deva ser
reformada.
O Decreto no 70.235/1972 exige em seu art. 16, III, que a impugnação mencione os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, e dispõe, no art. 17, que “considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A dialeticidade recursal, portanto, não se satisfaz com protestos genéricos,
inconformismo abstrato com a carga econômica do lançamento ou simples remissão às razões já
deduzidas em peça anterior.
Nesse sentido é tranquilo o entendimento desta c. Turma Ordinária pelo não
conhecimento do recurso, conforme precedentes destacados abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO QUE
AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto
recursal para sua admissibilidade, fato que impede o julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
(Acórdão no 1301-006.767, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de Julgamento:
21/02/2024)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 RECURSO
VOLUNTÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que não ataca
os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a dialeticidade descrita no
artigo 58 do Decreto 7.574/2011.
(Acórdão no 1301-004.918, Rel. Cons. JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA, Sessão de
Julgamento: 09/12/2020)
Por tais razões, não conheço o Recurso Voluntário tal como interposto.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720571/2013-57
10
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski;

Fl. 1054
DF CARF MF
Original